Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003084-43.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO – VALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A AMPLA DEFESA – PROCESSO ELETRÔNICO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro é válida e merece ser respeitada, em especial se ausente qualquer abusividade ou dificuldade das partes em se defender na comarca eleita, cuja contratação redigida de forma clara permitiu às partes pleno conhecimento de seu conteúdo.

Processo que tramita eletronicamente. Ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003084-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: HARRI PSCHEIDT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Louis Dreyfus Company Brasil S.A
, contra decisão que na Ação de Cobrança ajuizada por
Harri Pscheidt
, rejeitou preliminar suscitada pela ora agravante, de incompetência do juízo para processar e julgar a demanda.

Em síntese, aduz que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Produto no 01-0405-2019-0247, por meio do qual o autor agravado Harri entregaria a quantidade de 2.100.00kg de soja da safra2019 à ora agravante, mediante pagamento de R$70,00 por saca de soja de 60kg cada.

Anota que o agravado sustenta que apesar de ter entregue a totalidade do produto, não teria recebido o valor devido na data estipulada, 21-10-2019, porquanto do valor devido pela agravante - R$2.381.346,71-, transferiu apenas R$2.291.837,56, caso em que é devida a diferença de R$89.509,15.

Afirma que na contestação,
em preliminar, suscitou a incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT
para processar e julgar a demanda, porque as partes elegeram foro da Comarca de São Paulo-SP, para dirimir eventuais dúvidas, como se colhe do contrato que aparelha a ação de cobrança – Cláusula 11.6.

Anota que Harri, na réplica, apesar de reconhecer a contratação da cláusula de eleição de foro, tenta afastá-la ao argumento de que seria abusiva, porque dificulta o acesso ao judiciário.

Defende que a Cláusula 11.6 conferia exclusivamente à compradora ora agravante LDC a faculdade de optar pelo “
foro do domicílio do Vendedor ou pelo foro da Comarca do Local de Produção, com o que o Vendedor desde já concorda e aceita em caráter irrevogável”.
De modo que o autor concordou expressamente que a prerrogativa de escolha de foro diverso era exclusiva da LDC.

Destaca que
“tanto o domicílio do Vendedor como o local de produção da soja estão abrangidos pelo foro da Comarca de Tangará da Serra, mas apenas a LDC poderia ajuizar eventual demanda em tal comarca” (
sic), o que evidencia a incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT, por força do disposto no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil e 63 do CPC.

Reclama que o entendimento da decisão agravada, no sentido de que seria necessário restabelecer o equilíbrio contratual não se sustenta, porque o contrato foi livremente ajustado entre as partes, não há indício de desequilíbrio e hipossuficiência do agravado, caso em que não é devido intervir na esfera privada para criar regra de competência territorial que viola disposição contratual.

Assegura que independentemente de se antever ou não prejuízo à compradora LDC, ora agravante, o que precisa ser observado é a cláusula de eleição do foro, porquanto ambas as partes renunciaram a qualquer outro foro, por mais privilegiado que fosse.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro.

Liminar concedida (id 119616990).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 120227970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003084-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O recurso é tirado de decisão que na presente ação de cobrança movida pelo
agravado HARRI PSCHEIDT
, em decisão saneadora (id 73907556 – na origem),
rejeitou preliminar de incompetência do juízo,
suscitada em contestação pela requerida, ora
agravante LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
para manter a competência do Juízo de Tangará da Serra-MT, para processar e julgar a demanda.

No caso, observa-se que o agravado propôs a presente ação de cobrança de R$89.509,15, por força de inadimplemento parcial atribuído à agravante, do Contrato de Compra e Venda de Produto (soja) no 01-0405-2019-0247, referente a safra 2019.

Em síntese, o autor agravado defende que apesar de ter entregue a totalidade da soja compromissada (2.100,000kg) na data acordada, na data de 21-10-2019, a ora agravante depositou apenas R$2.291.837,56, valor menor que o efetivamente devido de R$2.381.346,71.

Questão que se coloca neste agravo é definir qual o juízo competente para processar a ação, justamente por força do Contrato de Compra e venda firmado entre as partes que previu, em sua
Cláusula 11.6,
o foro da Comarca de São Paulo-SP, o competente para dirimir litígios decorrentes do pacto.

Referido contrato dá base à presente ação ajuizada pelo agravado que defende não se justificar sua propositura na Comarca de São PaulO-SP, porquanto
“distante há 2.000 km do local da assinatura do contrato, da produção e da praça de pagamento, senão criar obstáculo desnecessário com o fito de inviabilizar ou impedir o direito de ação, até pelos altos custos que teria de suportar, para buscar o valor cobrado” (sic id 120227970 - Pág. 7)

No caso, trata-se a hipótese de competência relativa, o que permite às partes disporem sobre as regras de competência, como ocorreu no presente caso.

Da análise ao instrumento firmado entre as partes, nota-se que foi eleito o foro da Comarca de São Paulo – SP, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do pacto, com a seguinte redação
(id
54486752 - Pág. 17 – na origem):

Destaca-se que a referida disposição vem amparada no artigo 63 do CPC, de seguinte teor:

“As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.

De igual modo, a Súmula 335 do STF, dispõe que
"É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato".

Importante salientar que o instrumento contratual em questão foi livremente pactuado entre as partes e não há qualquer demonstração de abusividade de referida cláusula a autorizar a desconsideração de tal estipulação.

Ademais, anota-se que embora o autor agravado, que figura como vendedor do contrato de compra e venda resida na Comarca de Tangará da Serra-MT, localidade em que fora pactuada a entrega do produto, tal circunstância, por si só não evidencia a dificuldade para a defesa, hipossuficiência técnica, onerosidade excessiva ou impedimento de acesso ao Poder Judiciário que autorize a mitigação da cláusula eletiva de foro.

A r
espeito da questão, confira-se julgado da 2a Seção do Superior Tribunal de justiça, relatado pelo eminente Ministro Marco Buzzi:

“Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
. 3.1. Na hipótese dos autos, o elevado valor do negócio realizado entre as partes,
traduzido no conteúdo econômico milionário da demanda, não autoriza presumir a falta de conhecimento técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a dificuldade de acesso à justiça, a qual, ausente qualquer vício de validade, deve prevalecer e ser respeitada pelas contratantes
. Precedentes do STJ.”
(EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP - J. 22.11.2017). (grifei)

Não se revela cláusula abusiva, porque redigida de forma clara que permitiu que as partes tivessem plenas condições de compreender seus termos.

Oportuno registrar que o processo tramita eletronicamente, o que evidencia ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer. Preliminar de incompetência acolhida. Competência territorial. Existência de cláusula de eleição de foro. Abusividade. Ausência. Cláusula redigida de forma clara, permitindo às partes pleno conhecimento de seu conteúdo. Situação que justifique a mitigação da cláusula eletiva de foro não vislumbrada na espécie. Processo que tramita eletronicamente. Ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa. Recurso não provido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2026248-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Logo, a cláusula de eleição de foro é válida e precisa, portanto, ser respeitada, até porque as partes tiveram total liberdade para contratar.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer a validade da cláusula de eleição prevista no contrato de compra e venda firmado entre as partes a fim de declarar o Juízo da Comarca de São Paulo -SP,
como competente para processar e julgar a presente ação de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022